Tribunal: TJES
Processo: 5014466-38.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014466-38.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA NEIDE DA SILVA MONTEIRO

RECORRIDO: CIELO S.A. e outros

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora, em face da sentença de id nº 24891596, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma pois houve falha na prestação do serviço das requeridas, vez que a compra foi recusada e ainda assim, posteriormente, foram descontados os valores no cartão da autora, ora recorrente, descontos esses indevidos, ainda que tenha havido o estorno posteriormente, motivo pelo qual pugna pela reforma da r. Sentença a fim de julgar procedente a reparação moral.

Contrarrazões apresentadas, id’s. 26003251 e 26519464.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Pois bem, colhe-se da inicial que a parte autora, ora recorrente, realizou compra no estabelecimento comercial da requerida Realmar e que ao realizar o pagamento no caixa foi avisada que havia ocorrido um erro e que o cartão não teria passado, encaminhada a gerente, esta tentou passar algumas vezes o cartão e anunciou que o cartão estava fora do ar e solicitou a autora que aguardasse, indignada com a situação resolveu pegar dinheiro em um aplicativo de carteira digital e conseguiu pagar metade da compra, abrindo mão do restante. Afirma que no mês seguinte, percebeu que seu pagamento veio de form reduzida e ao se dirigir ao Banco se surpreendeu com três descontos da referida compra que havia sido negada, que se dirigiu ao Procon na tentativa de solução administrativa, sem êxito, postulando a restituição de R$ 124,48 ( uma parcela descontada e não devolvida) em dobro, além de reparação moral.

Não há preliminares, quanto ao mérito,
a r. sentença proferida pela Juíza de 1º grau merece reforma
, pois, fato incontroverso nos autos que houve a negativa da compra e que houve os débitos no cartão da autora referentes às compras, portanto, resta evidente a falha na prestação de serviço da Cielo, vez que houve uma negativa injustificada da compra e posteriormente houve descontos indevidos no cartão da autora referentes a esta compra. Ainda, em que pese os estornos realizados, os foram feitos apenas posteriormente, o que demonstra a falha na prestação do serviço da Cielo.

No que tange a responsabilidade da Realmar Distribuidora Ltda, no caso em questão, a falha foi da operadora do cartão, Cielo, até mesmo porque o estabelecimento comercial requerido demonstra ter adotado medidas a fim de confirmar que os valores não foram recebidos em seu caixa e tentativa de solucionar a questão, motivo pelo qual cabe apenas a Cielo a responsabilidade por reparar os danos sofridos pela autora.

Assim, não há dúvidas que a falha seja sistêmica ou de comunicação envolve a administradora do cartão e possivelmente o banco emissor, entende-se que o fato em questão foi capaz de causar transtornos a autora que ultrapassam o mero aborrecimento, que além de ter que pagar pelas compras de uma outra forma, que não através do cartão de crédito, foi surpreendida com débitos indevidos lançados em sua conta bancária, além do que teve que dispor de seu tempo para solucionar o problema relativamente simples, devendo-se ainda levar em consideração que a autora possui idade avançada e se locomove por meio de muletas, restando portanto evidenciado o dano moral.

No que se refere ao quantum indenizável, o julgador caberá a tarefa de valorar cada caso concreto, atentando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nesse paso considerando a repercussão e a gravidade do dano, fixo o dano moral em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerando-se nao terem havido maiores consequencias alem das já descritas.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido autoral referente ao dano moral, condenando-se a recorrida CIELO S.A a pagar a quantia
2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais
), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)